Tribunal: TJMT
Processo: 1049972-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049972-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE PAULA NORKAITIS - CPF: 250.098.028-64 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM DOBRO, CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO POSTERIOR À COMPRA – DESCONTOS EFETUADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos pelas reclamadas em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para determinar que as reclamadas se abstenham de realizar novos descontos nas faturas do cartão de crédito da reclamante, bem como, condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e restituição dos valores cobrados indevidamente.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
, suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não deu causa aos fatos narrados. No mérito, aduz a culpa exclusiva da reclamada VIVO, sob argumento que os estornos decorrem de pedido de cancelamento da compra pela própria loja, o que não ocorreu, devendo, portanto a ação ser julgada improcedente em relação a este. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A
., argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que os descontos foram realizados pelo Banco do Brasil. No mérito, requer a exclusão da obrigação de pagar e fazer, ao argumento de que não há qualquer responsabilidade solidária do comerciante. Subsidiariamente, a adequação do valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023